Tribunal: TJPA
Processo: 0803542-94.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803542-94.2021.8.14.0000

PACIENTE: FABRICIO PANTOJA DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 217-A, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. PERICULOSIDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AMEAÇA À VÍTIMA E FAMILIARES. PACIENTE FORAGIDO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente é acusado de crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP), pois, em dezembro de 2015, teria mantido conjunção carnal com a vítima R.S.B. que, à época, possuía apenas 13 (treze) anos de idade, chegando este a introduzir o órgão genital na cavidade pélvica da vítima, que estaria caminhando na mata, quando encontrou o paciente, que teria perguntado a ela sobre um suposto cavalo que o irmão da vítima teria pego. Ao responder que não tinha conhecimento, a vítima foi “laçada” pelo paciente, que a imobilizou e amordaçou com uma camisa na boca para evitar que gritasse e, assim, teria perpetrado o crime em comento. O Delegado de Polícia Civil representou pela prisão preventiva do paciente, informando, na referida peça, que, intimado a comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos, o paciente não obedeceu e ainda ameaçava a vítima e seus familiares de morte, sendo a custódia decretada em abril de 2016.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento da autoridade policial e na de indeferimento de sua revogação (fls. 08-10 ID nº 4978650 e fls. 182-186 ID nº 5038809),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado e a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, pois o paciente está dificultando a investigação, não compareceu à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos, fez ameaças à vítima e sua família para que não noticiassem o fato às autoridades, denotando sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Some-se a isso o fato de o paciente estar foragido.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

EXCESSO DE PRAZO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.

- Improcede a alegação de excesso de prazo por
violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, uma vez que a prisão preventiva fora reavaliada pela última vez
em 29/04/2021 (fls. 182-186 ID nº 5038809) consoante afir
mou o juízo coator em informações complementares.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
FABRÍCIO PANTOJA DA CRUZ
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás nos autos do processo judicial eletrônico nº 0002096-28.2016.8.14.0077.

A impetrante afirma que fora decretada a prisão preventiva do paciente em 07/04/2016, acusado da prática do crime inserto no art. 217-A, do CP. Contudo, essa prisão nunca fora efetivada. Requerida a revogação dessa custódia, o pleito restou indeferido.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar e não houve a reavaliação periódica da custódia cautelar no prazo de 90 dias, como determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, em claro excesso de prazo.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: nunca se envolveu em outro crime desde a decretação dessa prisão, trabalho lícito de extração de açaí e pesca artesanal, residência fixa no distrito da culpa, família constituída, vive em união estável, possui uma filha de 5 anos de idade.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente contramandado de prisão. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 39-41 ID nº 4983398), as quais foram prestadas às fls. 49-50 (ID nº 5013153), sendo colacionados documentos de fls. 51-168.

Solicitei
informações complementares
para que fosse esclarecido quando ocorrera a última reavaliação da prisão preventiva (fls. 169-171 ID nº 5014644), as quais foram prestadas à fl. 180 (ID nº 5038811), sendo colacionados documentos de fls. 181-186.

Indeferi a liminar
(fls. 187-189 ID nº 5039485).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 192-197 ID nº 5097455).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente é acusado de crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP), pois, em dezembro de 2015, teria mantido conjunção carnal com a vítima R.S.B. que, à época, possuía apenas 13 (treze) anos de idade, chegando este a introduzir o órgão genital na cavidade pélvica da vítima, que estaria caminhando na mata, quando encontrou o paciente, que teria perguntado a ela sobre um suposto cavalo que o irmão da vítima teria pego. Ao responder que não tinha conhecimento, a vítima foi “laçada” pelo paciente, que a imobilizou e amordaçou com uma camisa na boca para evitar que gritasse e, assim, teria perpetrado o crime em comento. O Delegado de Polícia Civil representou pela prisão preventiva do paciente, informando, na referida peça, que, intimado a comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos, o paciente não obedeceu e ainda ameaçava a vítima e seus familiares de morte, sendo a custódia decretada em abril de 2016.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento da autoridade policial e na de indeferimento de sua revogação
(fls. 08-10 ID nº 4978650 e fls. 182-186 ID nº 5038809),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
a gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado

e a necessidade de se

garantir a aplicação da lei penal, a ordem pública e a conveniência da instrução criminal
, pois o paciente está dificultando a investigação, não compareceu à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos, fez ameaças à vítima e sua família para que não noticiassem o fato às autoridades, denotando sua
periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva
. Some-se a isso o fato de o paciente estar
foragido
.

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Improcede a alegação de excesso de prazo por
violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP
, uma vez que a prisão preventiva fora reavaliada pela última vez em 29/04/2021 (fls. 182-186 ID nº 5038809) consoante afirmou o juízo coator em informações complementares.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. MATÉRIA CUJA ANÁLISE NÃO PODE SER FEITA NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS E HISTÓRICO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO, NA HIPÓTESE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. "No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, destinando-se ao exame de ilegalidades aferíveis de plano, assim não se tornando possível o pretendido enfrentamento de provas da materialidade e autoria delitiva" (HC 444.142/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/08/2018).

2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade do agente, além do fundado receio de reiteração delitiva. Com efeito, foi ressaltado pelas instâncias ordinárias que o Paciente teria praticado crime sexual contra adolescente, após o oferecimento de bebidas alcóolicas à menor, além de destacarem que ele possui histórico criminal de cometimento de crime de mesma natureza.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. O Tribunal de origem deixou assentado que o Paciente não preenche os requisitos para a prisão domiciliar prevista na Resolução n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, não tendo sequer sido preso e não possuindo o Réu gravidade do estado de saúde que o coloque em risco de contaminação pela Covid-19.

5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC 599.953/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.

PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇAS INDIRETAS À VÍTIMA. MODUS OPERANDI. RELAÇÕES SEXUAIS MANTIDAS COM A FILHA DESDE QUE A MENOR TINHA 10 ANOS DE IDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A despeito da ausência de previsão legal para a apresentação de pedido de reconsideração de decisão monocrática terminativa, mas em observância ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, recebo o presente pedido como agravo regimental, pois interposto dentro do quinquídio legal.

2. Não há ilegalidade no decreto prisional fundamentado na necessidade de garantia da instrução criminal ante as ameaças proferidas por testemunhas e vítimas e diante da gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta, tendo em vista que o réu estaria tendo relações sexuais com a vítima, sua filha, desde que ela possuía 10 anos de idade, cessando somente com a gravidez, além de ter ameaçado indiretamente a vítima.

3. A matéria relativa à contemporaneidade dos fatos não foi objeto de análise do Tribunal de origem,o que impede o direto enfrentamento da tese nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(RCD no HC 642.465/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 22/05/2021